Tribunal: TJSP
Processo: 2065799-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065799-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
RICARDO GOMES DA SILVA e Impetrante FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065799-58.2020.8.26.0000 -Voto no 36.698.
2
Habeas Corpus no 2065799-58.2020.8.26.0000–São José do Rio Preto.
Paciente: Ricardo Gomes da Silva.
Impetrante: Fernando Henrique dos Santos.
Voto no 36.698.
1. Em benefício do sentenciado Ricardo Gomes
da Silva o advogado Fernando Henrique dos Santos impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente ilegal
constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto, nos autos
de no 7000695-69.2007.8.26.0071, por estar cumprindo pena privativa
de liberdade, em regime prisional semiaberto, pela prática do crime de
homicídio qualificado, e seu pedido de antecipação da progressão para
o regime aberto ou prisão domiciliar, requerido por conta da pandemia
mundial provocada pelo coronavírus
COVID-19, ter sido indeferido,
embora faça jus ao benefício por ter doença respiratória crônica e
bronquite asmática, integrando o grupo de alto risco ao vírus, não
correspondendo à verdade a informação da unidade prisional de que no
prontuário dele não constava registro e prescrição médica de
tratamento para as patologias descritas.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da ordem
para ser deferida ao paciente a progressão antecipada ao regime
aberto ou a prisão domiciliar, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida
a
liminar
e
dispensadas
as
informações da autoridade impetrada, a ilustrada Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta dos autos estar o paciente a cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065799-58.2020.8.26.0000 -Voto no 36.698.
3
pena em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária
“Javert de Andrade” de São José do Rio Preto e ter ele formulado
pedido de prisão domiciliar, o qual depois da manifestação do
Ministério Público foi indeferido. Assim decidiu a autoridade impetrada:
“(...). Com efeito, os estabelecimentos prisionais sujeitos à jurisdição desta
Vara de Execuções Criminais de São José do Rio Preto contam com boa
estrutura e adequadas condições de higiene, dispondo de profissionais e
equipamentos da área de saúde e espaço disponível para a eventual
necessidade de isolamento de presos que venham a ser contaminados,
estando em condições, ao menos num primeiro momento, de lidar com a
pandemia da Covid-19. (...) Não bastasse, referentemente a tais medidas e
também às demais, previstas nos outros incisos do art. 5o, até o momento
não há informes, de nenhum dos estabelecimentos prisionais antes referidos,
de situação de disseminação do vírus que justifique qualquer das medidas,
em especial a colocação em prisão domiciliar, até porque são ignoradas as
exatas condições do domicílio do sentenciado (existência de rede de
abastecimento de água e esgoto, número de cômodos e espaço de cada um,
total de moradores, suas idades e condições de saúde dos mesmos), o que
impossibilita aferir se semelhante medida irá mesmo implicar em redução dos
riscos epidemiológicos ou se, ao contrário, contribuirá para seu aumento e
para sobrecarregar a já insuficiente rede do SUS. Acresça-se, ademais, que
nos termos do relatório de saúde de fls. 14/15 o sentenciado não está
padecendo de nenhum problema que justifique alguma medida excepcional.
Assim, com tais considerações, INDEFIRO o pedido” (fls. 9/10).
É certo que, embora a lei restrinja o deferimento
do benefício, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a
prisão domiciliar para pessoas que cumprem pena no regime fechado
ou semiaberto quando a excepcionalidade do caso demonstrar a
adequação da medida. Nesse sentido: “PROCESSO PENAL. HABEAS
CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
ORDEM CONCEDIDA. 1. A hipótese vertente diz respeito a execução
provisória da pena, razão pela qual o juiz, ao conceder a prisão domiciliar,
valeu-se tanto do art. 318, V, do CPP (que se aplica à prisão preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065799-58.2020.8.26.0000 -Voto no 36.698.
4
como in casu, já que não se trata de condenação transitada em julgado)
quanto do art. 117, III, da LEP. 2. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que 'a melhor exegese do art. 117 da Lei n.o
7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na
direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do
cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade
concreta assim o imponha' (HC 366.517/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016). (...).” (HC
375.774/SC, 6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
Realmente, é inegável a gravidade da pandemia
causada pelo novo coronavírus e os danosos reflexos que podem
provocar no sistema prisional em face da eventual contaminação dos
sentenciados que nele estão inseridos, mas isto, por si só, não é
bastante para a indiscriminada libertação de todos aqueles que se
encontram regularmente presos por força de decreto de prisão
preventiva ou estejam a cumprir pena em estabelecimento prisional.
Aliás, cabe observar que a Secretaria de
Administração
Penitenciária
tem
adotado
as
medidas
sanitárias
necessárias, baseadas nas normas e orientações que tratam do
sistema prisional, em especial, advindas do Ministério da Saúde e do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, assim como da Secretaria da
Saúde e do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento
em Saúde do COVID-19, do Estado de São Paulo, para evitar a
disseminação da doença da Covid-19 no interior dos estabelecimentos
penais, que estão preparados para atender com o cuidado necessário
eventuais casos em que ela venha a se manifestar.
No
caso,
não
está
demonstrada
situação
excepcional apta a ensejar a concessão do benefício. Muito embora
tenha o paciente alegado ser portador de bronquite asmática, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065799-58.2020.8.26.0000 -Voto no 36.698.
5
comprovou
nesse
sentido,
deixando
de
apresentar
qualquer
documentação que ao menos indicasse estar acometido por tal doença.
Ao contrário, no seu prontuário não há registro nem prescrição médica
de tratamento para patologias descritas como grupo de risco para a
COVID-19
(fl.
25),
de modo que o paciente não atende a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Aliás,
como
bem
observou
a
ilustrada
Procuradoria de Justiça em seu parecer “No tocante à alegação de risco à
saúde do paciente, vale mencionar que o enfrentamento da pandemia do
Coronavírus, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada
dos pedidos de liberdade provisória, mormente porquanto, além de não
encontrar respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança
pública, garantia preconizada como direito difuso e também dever do Estado
pelo artigo 144 da Constituição Federal. Registre-se, por oportuno, que já
foram adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo
novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da
Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação emergencial. Ademais,
cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de disseminação do
vírus no interior dos estabelecimentos prisionais. Por sua vez, ainda que se
conheça da respectiva matéria, certo é que a impetração não trouxe
comprovação inequívoca de que o paciente se enquadre no grupo de
vulneráveis do Covid-192 ou que tenha a saúde fragilizada, tampouco restou
demonstrada
a impossibilidade de o mesmo receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra. (...). Ademais, conforme
indicado no relatório de saúde do paciente, apesar da unidade prisional em
que cumpre sua pena não possuir médicos em seu quadro funcional, caso
necessário, ele será encaminhado para serviço de referência, no caso
Hospital Base de São José do Rio Preto-SP, e receberá todo tratamento
necessário (fls. 15). Assim, não há razões para a concessão da prisão
domiciliar, pois como se vê, o paciente está, até mesmo, mais amparado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065799-58.2020.8.26.0000 -Voto no 36.698.
6
a própria população carente do País, que não possui atendimento médico
eficiente em razão do precário sistema de saúde nacional.” (fls. 48/49).
Portanto, em face das razões expostas, não se
detecta o alegado constrangimento legal e, por isso, a denegação da
ordem é a medida que se impõe adotar.
Sendo assim, a denegação da ordem é de rigor,
como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem
impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -